Tribunal: TJSP
Processo: 2260142-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS - DECISÃO QUE REPELIU A PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PERSISTÊNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO DOS JOGOS, REEDITADOS A CADA ANO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM QUE SE REVESTE DE CARÁTER

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS - DECISÃO QUE REPELIU A PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PERSISTÊNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO DOS JOGOS, REEDITADOS A CADA ANO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM QUE SE REVESTE DE CARÁTER CONTINUADO E PERENE, A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES – QUANDO O RÉU NÃO TIVER DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA NO BRASIL, A AÇÃO SERÁ PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR, QUE É DOMICILIADO E RESIDENTE EM SÃO PAULO – INTELIGÊNCIA DO ART. 46, § 3o, DO CPC2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO